Tribunal: TJMT
Processo: 0020001-33.2015.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0020001-33.2015.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADALTON LUIZ CASAGRANDE - CPF: 206.231.861-87 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 0020001-33.2015.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):
Adalton Luiz Casagrande

Parte Recorrida(s):
Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem na pauta: 214

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS GERADAS PELA
URV – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA -
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRESCRIÇÃO - SÚMULA 11 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação de cobrança que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito.

2.

O recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença diante da ausência de fundamentação e violação à decisão surpresa.

3.

No mérito, alega que a reestruturação da carreira não recompôs a perda salarial decorrente da conversão do plano cruzeiro real para URV.

4.

Parecer do Ministério Público no ID 159395190, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

5.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da sentença por ausência de motivação, não vislumbra-se a existência de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, ao passo que o magistrado sentenciante se manifestou, de forma satisfatória, sobre todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia.

6.

Ademais, não viola o princípio da
vedação
de
decisão

surpresa
o reconhecimento de
prescrição
em caso de repercussão geral julgado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e em Súmula desta Turma Recursal, ainda mais em se tratando matéria de ofício.

7.

Além disso, é importante salientar que, em sede de impugnação à contestação, o recorrente manifestou-se acerca da possibilidade da ocorrência da prescrição.

8.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo recorrente
.

9.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 5, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento pelo direito do servidor público à incorporação de eventual defasagem salarial em virtude da conversão da moeda em URV até a reestruturação remuneratória (
leading case:
RE 561.836/RN). O tema restou assim ementado:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...)

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.

5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
.

(...)

(RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julg. 26/09/2013)

10.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1.
As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1451549/AL, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julg. em 04/06/2019)

11.

Esta E. Turma Recursal, em
11/09/2019
, a fim de pacificar o entendimento sobre o tema, aprovou a edição da Súmula no 11 referente às matérias da Fazenda Pública, que assim dispõe:

“
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”

12.

Ainda, o artigo 1o do Decreto no 20.910/32, preleciona:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

13.

Em consequência desse arcabouço legal e jurisprudencial, a parte disporia de 05 (cinco) anos, contados da publicação da referida lei de regência da carreira, para ajuizar eventual ação de cobrança a respeito das diferenças salariais decorrentes da URV.

14.

No caso dos autos, constata-se que o autor é servidor municipal ocupante do cargo de motorista, o qual foi reestruturado pela
Lei Municipal no 2.875/2008
, que promoveu alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, inclusive com a instituição do subsídio.

15.

Desse modo, tendo a parte autora ingressado com a ação em
2015
, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da estruturação do quadro remuneratório, resta configurada a prescrição de fundo do direito.

16.

Ademais, nesta Turma Recursal, tem-se pacificada essa linha de entendimento prescricional, como exemplificam os seguintes recursos: N.U.
10011913920198110059, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 05/05/2022;
N.U 0504453-50.2015.8.11.0041, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, julg. em 13/02/2020; N.U 0501376-56.2015.8.11.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, julg. em 17/12/2019;
N.U 0035368-42.2015.8.11.0041, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 13/12/2022, entre outros tantos.

17.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

18.

Recurso conhecido e desprovido.

19.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023